Tribunal: STF
Processo: HC 212155
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Vladimir de Amorim  Silveira e outros, em favor de Márcia Angelita dos Santos, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 715.645 – RS.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.33/2006, à pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS postulando, em suma, a revogação da prisão preventiva, haja vista ter sido condenada em regime semiaberto.



    A ordem foi denegada.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os réus sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 



    Argumenta, ainda, que a paciente encontram-se presa preventivamente desde julho de 2021, de modo que a prisão provisória não mais justifica-se ante o regime imposto na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto. 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 



    Na hipótese dos autos, entendo caracterizada situação ensejadora de afastamento do entendimento acima transcrito. 



    Explico. 



    O juízo de origem, ao condenar a acusada e manter a prisão preventiva, consignou o seguinte: 



    “Passo à individualização das penas.



    A culpabilidade da acusada não apresenta traços extraordinários, sendo normal o grau de reprovabilidade da conduta praticada. Não possui antecedentes. Não há dados sobre sua conduta social e personalidade. Os motivos e consequências do crime são próprios do tipo. As circunstâncias são desfavoráveis, considerando a variedade e quantidade de drogas apreendidas. Não há que se falar em comportamento da vítima.



    Com base nestas balizadoras, fixo as penas-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que torno definitivas ante a ausência de outras causas modificadoras.



    Mesmo descontando-se o tempo de prisão cautelar, considerando o quantitativo aplicado, o regime carcerário inicial é o semiaberto.



    Não estão presentes os requisitos para substituição por penas restritivas de direito ou concessão de sursis.



    O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.



    Permanecem hígidos os fundamentos ensejadores da segregação cautelar, razão pela qual a ré não poderá aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade”. (eDOC p. 4, p. 206)



    Ora, a decisão da prisão diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 



    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 



    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor dos pacientes não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade abstrata do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017. 



    Colaciono, a propósito, o seguinte precedente: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. ORDEM CORRÉU EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu ordem deferida em habeas corpus artigo 580 do Código de Processo Penal. (HC 191.931, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 7.1.2021) 



    Destaco, contudo, que esta Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade concreta, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado, o que não verifico nestes autos. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para suspender os efeitos da prisão preventiva decretada em desfavor de Márcia Angelita dos Santos, se por algum outro motivo não estiver presa e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP, a ser determinadas pelo juízo de origem. 



    Oficie-se, com urgência, ao TJRS e ao STJ. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente